Tribunal: STF
Processo: AR 3061
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geraldo Rodrigues propôs ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII), desconstituir pronunciamento formalizado no ARE n. 1.515.606/RJ. Postula gratuidade de justiça e prioridade na tramitação do feito por ser maior de 60 anos.  



    Articula ser possível a rescisão de decisão contrária ao que decidido no Tema n. 930/RG pelo Supremo.  



    Anota ter apontado de forma clara a violação a dispositivo legal quando de sua manifestação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.  



    Diz haver vasta documentação demonstrando “a limitação do cálculo da aposentadoria após a revisão administrativa a época determinada pelo disposto no artigo 144 da lei 8213/1991”.  



    Anota que “as instâncias a quo e no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário decidiu a questão em desconformidade com o entendimento firmado por ocasião do julgamento RE-RG 937.595, Tema 930, da sistemática da repercussão geral”.  



    Pede:  



    Que seja mantido deferimento da Gratuidade da Justiça concedido nos autos de n.º 5008347-07.2021.4.02.0000, pois a parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família; com escopo no artigo 98 caput c/c artigo 99§3º do CPC.



    [...]



    Ao final esperamos quanto a Admissão da presente AÇÃO RESCISORIA por clara violação disposto no artigo 966 inciso VIII c/c caput do artigo 259 do RISTF para no mérito julgar PROCEDENTE O PEDIDO para desconstituição do julgado do ARE n.º 1.515.606/RJ e no presente recurso supra mencionado que seja dado provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 937.595 na forma do artigo 1030 inciso II do CPC.  



    O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou contestação (eDoc 25, ID. a148134b). Impugna o valor da causa, o qual deverá refletir o proveito econômico buscado. Argui a ausência de depósito prévio a que alude o art. 968, II, do CPC. Frisa violado o princípio da dialeticidade, pois “o autor funda sua pretensão no inciso VIII do artigo 966, no entanto a decisão pelo processamento funda-se no § 5º do artigo 966 do CPC. O primeiro trata da existência de erro no julgamento, já o segundo de violação à norma legal”. Pontua incidir ao caso o Enunciado n. 343 da Súmula do Supremo, por ausência de interpretação extravagante. Argumenta desejar a parte autora o reexame do conjunto fático, o que é inviável na via rescisória.  



    A parte autora apresentou réplica (eDoc 27, ID. 03241912). Quanto ao valor da causa, diz que “quanto as decisões proferidas da respectiva Improcedência, não há que se falar em proveito econômico e ainda que na correta interpretação normativo Constitucional, irá garantir título executivo na qual se apurar quantum devido somente na liquidação”. No mais, traz vários argumentos sobre a questão de fundo, fugindo dos limites da réplica.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido em parecer assim ementado (eDoc 35, ID. 9e5ead70):  



    Ação Rescisória contra julgamento proferido em ação rescisória anteriormente ajuizada. Revisão de benefício previdenciário. Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Temas n. 76 e 930 RG. Não apreciação do mérito na decisão rescindenda. Súmula n. 249/STF. Erro de fato não demonstrado. Rescisória utilizada como sucedâneo recursal. Não cabimento. Parecer por que se julgue improcedente o pedido.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.  



    A ação rescisória foi protocolada em 12 de novembro de 2024 (eDoc 12, ID. 24204366), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do ARE n. 1.515.606 em 5 de novembro de 2024.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Acolho parcialmente o pedido de impugnação ao valor da causa, o qual, embora reflita o valor apresentado na ação originária, deve ser corrigido monetariamente.  



    O caso dos autos amolda-se à hipótese constante no enunciado n. 249 da Súmula do Supremo, ante a ausência de análise da questão de mérito controvertida pelo ato rescindendo.  



    No ARE 1.515.606, julgado que se pretende rescindir, esta Corte não analisou o mérito da questão impugnada, limitando-se a reconhecer a necessidade de reexaminar o contexto fático-probatório para poder acolher o pedido. Reporto-me ao seu conteúdo (eDoc 9, ID. 7fb30580):  



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.  



    Nessa linha de consideração, não se mostra viável a presente ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC, bem assim do enunciado n. 249 da Súmula da Corte:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:  



    Súmula 249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.  



    No mesmo sentido: AR 2.520 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4 de agosto de 2017; AR 2.362 AgR, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2013; AR 2.321 ED, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17 de junho de 2015; AR 1.328 QO, ministro Célio Borja, Tribunal Pleno, DJ de 1º de junho de 1990; AR 1.042, ministro Rafael Mayer, Tribunal Pleno, DJ 19 de março de 1982; AR 2.719 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje de 30 de agosto de 2019; AR 2.320 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2015; AR 2.276 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21 de novembro de 2014; AR 1.572, ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 21 de setembro de 2007; AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016; AR 1.752 AgR, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20 de maio de 2005; AR 2.854 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de julho de 2021; AR 2.536, ministro Teori Zavascki, DJe de 5 de agosto de 2016; AR 1.744, de minha relatoria, DJe de 1º de setembro de 2023; AR 2.032 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3 de junho de 2020, esse último assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Esse o quadro, entendo inviável o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa, o qual deverá refletir o montante apontado na ação rescindenda, atualizado monetariamente. Nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), nos termos enunciado n. 249 da Súmula da Corte. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerada a natureza da demanda e o trabalho exercido pelo causídico, observada a condição suspensiva a que alude o art. 98, § 3º, do CPC.   



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente